Tribunal: TJDFT
Processo: 0712911-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE ADMITIDA PELO RÉU. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 385 STJ. INAPLICÁVEL. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato, bem como de quaisquer débitos dele decorrentes; determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes; e condenar o réu a pagar R$ 8.000,00, a título de reparação pelos danos morais. 1.1. Na apelação, o réu pede a reforma da sentença. Aduz que não houve ato ilícito, considerando que a questão foi completamente regularizada administrativamente. Assevera que não há responsabilidade civil do Banco pela ocorrência da situação de fortuito externo que não possui qualquer ingerência. Suscita aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar os danos morais, sob fundamento de que o autor já possuía inscrição nos órgãos de proteção de crédito. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais, que considera exorbitante.
2. A parte autora aduz não ter aderido ao contrato, enquanto que o Banco réu admite que, ante às contestações do autor, realizou todos os ajustes necessários à regularização da questão, procedendo com os ajustes e expurgação do débito reclamado.2.1. O réu não logrou demonstrar a regularidade das contratações, impondo-se a manutenção da sentença, no ponto em que reconheceu a inexistência do débito.
3. Do dano moral. 3.1. Não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ, suscitada pelo réu, visto que, embora o autor tenha tido anotações anteriores no SERASA, estas já não subsistiam quando o banco réu procedeu à inscrição. 3.2. Não é possível presumir que o requerente é um devedor contumaz, tampouco que não sofreu danos decorrentes da inscrição de seu nome no SERASA pelo réu. 3.3. Uma vez reconhecida a inexistência do débito, a parte ré agiu com abuso de direito e violação da boa-fé, ao ensejar a negativação do nome do autor em serviço de proteção de crédito em razão de contrato decorrente de fraude. 3.4. Nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 3.5. O Superior Tribunal de Justiça já há muito, consolidou o entendimento de que “(...) a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgRg no Agravo de Instrumento 1.379.761 – SP (2011/0004318-8), Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, DJE 02/05/2011).
4. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 4.1. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 4.2. Na hipótese, a quantia fixada na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável e proporcional, além de estar de acordo com o valor arbitrado pela jurisprudência deste Tribunal nas hipóteses de fraude bancária seguida de negativação indevida. 4.3. Jurisprudência: “ (...) 3. Devido à adoção da teoria do risco, o exercício da atividade econômica lucrativa implica necessariamente na assunção dos riscos a ela inerentes. Nesse contexto, é forçoso concluir que deve ser responsabilizada pela inscrição indevida do nome do consumidor, haja vista não ter comprovado que a parte Autora efetivamente contratou os serviços bancários. (...) 6. Os parâmetros utilizados permitem, portanto, verificar que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixados na sentença, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (07326213920208070001, Rel. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 02/09/2021).
5. Recurso improvido.